Tribunal: TJSP
Processo: 2172961-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora sobre o faturamento – Inconsistente a pretensão da parte agravante de reforma da r. decisão agravada, para afastar o laudo apresentado pelo administrador judicial nomeado, com a determinação de realização de nova perícia, para fins de fixação do percentual viável para a penhora do faturamento da pessoa jurídica devedora, deferido nos autos da ação de execução de origem -

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora sobre o faturamento – Inconsistente a pretensão da parte agravante de reforma da r. decisão agravada, para afastar o laudo apresentado pelo administrador judicial nomeado, com a determinação de realização de nova perícia, para fins de fixação do percentual viável para a penhora do faturamento da pessoa jurídica devedora, deferido nos autos da ação de execução de origem - Ausente demonstração fundamentada reveladora de equívoco cometido do perito judicial, por quem dele discorda, de rigor a manutenção das rr. decisões agravadas que homologaram o laudo apresentado pelo administrador judicial para fins de penhora sobre o faturamento do valor de 5% do faturamento líquido, impondo-se, em consequência, a revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.